Tribunal: TJDFT
Processo: 0730853-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. CRIME SEXUAL E CONTRA O PATRIMÔNIO. SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO A SEREM IMPLEMENTADAS. PRAZO CONCEDIDO. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME POSTERGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora não seja obrigatória a realização de exame criminológico, a teor da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal e do verbete sumular n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, o juiz poderá determinar a sua realização para averiguar com mais profundidade se o sentenciado faz ou não jus à almejada progressão de regime, inclusive acatando as recomendações sugeridas pelos especialistas, antes de decidir o pleito, notadamente em se tratando de crimes sexuais.
2. Agravo em execução conhecido e não provido.